Tribunal: TJBA
Processo: 8004524-70.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004524-70.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, JOSE ANTONIO MARTINS, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA, EDNARDO BLUMETTI BRITO, HERON SILVA MACHADO, CAMILA ANDRADE CAMPOS LIMA, FERNANDA SEABRA LEITE LINS

APELADO: DEISE JACOME DA SILVA

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS SEM RELEVÂNCIA AO CASO CONCRETO. LAUDO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE SALMONELLA NA AMOSTRA ANALISADA. INSPEÇÃO NA FÁBRICA OU REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO DESCONSTITUIRÃO O LAUDO TÉCNICO OFICIAL. FABRICANTE POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUANTO AOS DANOS GERADOS. RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA MERA EXPOSIÇÃO AO RISCO. IRRELEVÂNCIA DA INGESTÃO DO PRODUTO. VALOR ADEQUADO AO BEM JURÍDICO TUTELADO E À GRAVIDADE DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004524-70.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante
JF AGROPECUARIA EIRELI
e como apelada DEISE JACOME DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,